Tribunal: TJES
Processo: 5017617-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017617-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAZIELA VIEIRA FREDERICH
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pel
a
requer
ente
em face
da sentença (id nº 3357901) que julgou
parcialmente procedente o
pedido autoral
ao reconhecer
falha na prestação do serviço pela instituição financeira que cobrou em duplicidade duas transações do cartão de crédito da autora, condenando a ré a restituir em dobro
o
valor cobrado indevidamente e julgando improcedentes os pedidos de desvio produtivo e dano moral.

Nos termos dos recursos interpostos pela Autora/Recorrente, a sentença merece reforma, sustentando que há nos autos provas dos transtornos e da perda de tempo causada a consumidora, razão pela qual postula a reforma da sentença para o fim de reconhecer desvio produtivo e lesão moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao pressuposto de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de gratuidade que será analisado a seguir,
motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a parte autora/recorrente alega que a r. sentença merece reforma pois
a sentença de piso não analisou os transtornos decorrentes da má prestação do serviço.

Em relação ao pedido de condenação da ré por desv
i
o produtivo, convém ressaltar que desta causa de pedir decorreria lucros cessantes ou lesão moral, ou seja, não há amparo legal em se condenar
a demandada
pela teoria do desvio produtivo como pedido autônomo, como se além do transtorno capaz de ensejar a reparação material e moral, houvesse ainda a responsabilidade civil por "desvio produtivo", sob pena de se dar ensejo ao enriquecimento sem causa. Com efeito, se o consumidor dispendeu tempo para buscar sanar problemas provocados pelo fornecedor, ou a lesão é material e/ou moral, razão pela qual não se acolhe esta pretensão.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que embora incontroversa a falha na prestação do serviço pela instituição financeira,
isto, por si só, não demonstra a existência de lesão imaterial, além disso, o STJ já firmou entendimento no sentido de afastar a existência de dano moral presumido decorrente do mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço
e no caso dos autos não há provas que a cobrança em duplicidade tenha exposto a autora a situações
de constrangimento.

A propósito,

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando a requerida à restituição de valores cobrados indevidamente e julgando improcedente o pedido de condenação em danos morais
. 2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a restituição em dobro de valores pagos em razão da prestação de serviços de telefonia móvel. Afirmou ter solicitado o cancelamento dos serviços contratados no prazo de arrependimento previsto na legislação consumerista, contudo, efetuou, por engano, o pagamento de duas faturas após o cancelamento do contrato. Pugnou pela condenação da empresa requerida à devolução em dobro dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados em razão da cobrança indevida desses valores.3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente em ser indenizada pelos danos morais sofridos em razão da cobrança indevida. 5. Em suas razões recursais, a recorrente/requerente afirma que os fatos noticiados ultrapassam a esfera de fato trivial do cotidiano humano, posto ter havido longa espera para o recebimento do valor, o que causou desequilíbrio emocional na recorrente, afetando seu bem estar.
Pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos
. 6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 8.
A simples cobrança de dívida inexistente, não gera, por si só, o dever de indenizar pela presunção da ocorrência do dano moral, porquanto necessária a comprovação nos autos, conforme especificidades do caso concreto, que a cobrança foi realizada de forma abusiva, por exemplo, com inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, com publicidade negativa de dados do consumidor, por meio vexatório.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016 e desta 2ª Turma Recursal no Acórdão 1413662, 07075872220218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. 9.
Na hipótese, não há nos autos prova de que a empresa recorrida tenha feito qualquer tipo de cobrança que tenha exposto a recorrente a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral indenizável,
inclusive, se considerado que houve tão somente o envio de boleto bancário para pagamento, tendo a própria recorrente afirmado ter efetuado o pagamento do boleto em duplicidade, por engano.
Além disso, não houve notícia de eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.11. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Assim, tendo a requerente/recorrente se desincumbido do ônus processual que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar ofensa a honra e a dignidade, de modo que no caso dos autos se evidenciou apenas e tão somente aborrecimento cotidiano,

pelo que se vota pela manutenção integral da sentença proferida.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente
em 10% sobre o valor da condenação
, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO
.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)